Tribunal: STF
Processo: AI 347282
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FGTS. ATUALIZAÇÃO:
CORREÇÃO MONETÁRIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO INATACADO: PRINCÍPIO
DA HIERARQUIA DAS LEIS (SÚMULA 283 DO S.T.F.). AGRAVO.
1.      Examinando questão idêntica, a 1a. Turma do
S.T.F., no julgamento do AGRRE 295.745, decidiu (DJU de
22.06.2001, Ementário nº 2036-5):
        "EMENTA: Agravo Regimental. FGTS.
        - Havendo fundamento, que não foi atacado,
suficiente "per se" para a manutenção do acórdão
recorrido - e, no caso, quanto ao Plano Bresser,
houve: o do princípio da hierarquia das leis -,
é de se aplicar-se a Súmula 283 desta Corte.
        Agravo a que se nega provimento".
2.      Assim, também, no AGRRE nº 306.746 (1a. Turma),
DJU de 09.11.2001, Ementário nº 2051.
3.      Adotados os fundamentos deduzidos nesses
precedentes, este agravo é igualmente improvido.